Tribunal: TJDFT
Processo: 0717449-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA DEMONSTRADA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a caracterização da qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto (inciso IV do § 4o do art. 155 do Código Penal), não é necessário que todos os agentes pratiquem as mesmas condutas, o prévio ajuste entre eles e, tampouco, a identificação de todos os agentes.
2. No presente caso, o furto foi praticado por dois agentes, tendo o comparsa ciência do ato criminoso e agido com o réu em comunhão de esforços e com unidade de desígnios para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que caracteriza o concurso de pessoas, devendo ser mantida a aplicação da qualificadora.
3. Recurso conhecido e desprovido.